Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-03.2021.8.11.0031
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO - CNPJ: 04.163.356/0001-05 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado

1000412-03.2021.8.11.0031

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA

Recorrente(s):

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA
PESSOA JURÍDICA
RECLAMANTE ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 227 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela pessoa jurídica reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de determinar à reclamada a emissão de novas faturas de acordo com a média de consumo, mas, indeferiu o pleito de indenização por danos morais. Requer a recorrente a reforma da sentença e a condenação da reclamada ao pagamento de reparação pelos danos morais supostamente sofridos.

A pessoa jurídica reclamante possui consumo mensal variável de 221 a 774, longe das faturas questionadas, sendo a de julho/2021 chegando ao patamar de 2.109 kWh.

2.
Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrada a cobrança exorbitante que destoa da média de consumo de energia elétrica, pois são pontuais e destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.
Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

4.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação da fatura questionada é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

5.
Por outro lado, a situação vivenciada pela pessoa jurídica reclamante corresponde a mero dissabor do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.
Inclusive, não se pode ignorar que “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (STJ, Súmula 227), No entanto, “
Segundo o entendimento desta Corte,
para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1809643/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/2/2022, DJe 9/3/2022)

8.
Destarte, malgrado a pessoa jurídica reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demostrado qualquer elemento caracterizador de dano moral indenizável.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023